Tribunal: TJMT
Processo: 1041121-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041121-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - CPF: 041.803.281-51 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES - CPF: 711.012.681-15 (AGRAVADO), PANTANAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.627.400/0001-45 (AGRAVANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME - CNPJ: 10.665.488/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO SENTENÇA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CO
M
EFEITO
INTERRUPTIVO.

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE TODOS OS PATRONOS.

PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA.

RECURSO INTERPOSTO FORA PRAZO LEGAL.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
E
xceção de
pré
-executividade e determinou a inclusão da empresa Pantanal Sistemas Ecológicos
Eireli
/Pantanal Sistemas Ltda. no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i)
preliminar
de

in
tempestividade do agravo de instrumento
; (
ii
)
decisão que rejeitou a Exceção de
pré
-executividade
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os
E
mbargos de declaração interrompem o prazo recursal apenas se forem tempestivos e idôneos.

4. A jurisprudência do STJ
é
no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, prevalece
a
primeira, não se reabrindo o prazo por posterior
intimação
.

5. A publicação da decisão em nome do
advogado
constituído nos autos, ainda que sem menção expressa ao nome da parte, é suficiente para a validade da intimação, inexistindo prejuízo à defesa.

6.
O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar acolhida.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. A oposição de emb
argos de declaração somente interrompe o prazo recursal se preenchidos os requisitos de tempestividade e cabimento.

2. Prevalece a primeira intimação eletrônica válida para fins de contagem do prazo recursal, sendo irrelevante eventual reiteração posterior.

3. A ausência do nome da parte na publicação não invalida a intimação quando consta o nome de seu advogado regularmente habilitado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.026, 231, V e
932, III
; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
31/10/2023; TJ,
AgInt
no
AREsp
2031045/RJ, 4a Turma, j. 09/05/2022,
DJe
11/05/2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1839783/PR, 4a Turma, j. 25/05/2020,
DJe
04/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
PANTANAL SISTEMAS ECOLOGICOS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da
7
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
o Cumprimento de sentença
no
1032928-85.2017.8.11.0041
interposta
por
BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES
.

A decisão

rejeitou a
E
xceção de
pré
-executividade e
confirmou
a inclusão da empresa Pantanal Sistemas Ecológicos
Eireli
/Pantanal Sistemas Ltda. no polo passivo da execução
(id.
208014588
).

O agravante sustenta a
inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica
, diante da
ausência dos pressupostos legais
exigidos para sua aplicação. Argumenta que não
restaram
demonstrados
desvio de finalidade
nem
confusão patrimonial
entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Aduz ser
parte
ilegítima
por
não integrar o quadro societário da empresa originalmente executada, tampouco manter qualquer vínculo jurídico que justifique sua responsabilização patrimonial.

Assevera que
a mera coincidência de endereço
ou a
existência de administrador comum
não
configuram,
por si sós, fundamento idôneo para a adoção da medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, insurge-se contra a
multa aplicada nos embargos de declaração
, alegando a
ausência de intuito protelatório
e a
desproporcionalidade da penalidade
imposta.

Requer, assim, a
reforma da decisão
, com o reconhecimento da
nulidade de sua inclusão no polo passivo da execução
, bem como o
afastamento da multa de 1%
aplicada em razão da interposição dos
E
mbargos de declaração (Id. 329873372).

A decisão
deferiu a tutela recursal
(Id. 330073868).

O agravado
arguiu a preliminar de

intempestividade do recurso
e o seu
caráter protelatório
. No mérito, pugna pela
manutenção da decisão
, afirmando estarem comprovados a
existência de grupo econômico
e o
abuso da personalidade jurídica
. Requer o
não conhecimento
ou o
desprovimento do agravo
, com a
aplicação de multa por litigância de má-fé
(Id. 331880899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.

A
tempestividade constitui requisito essencial de admissibilidade recursal
, competindo à parte demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos.

No caso, a decisão agravada foi proferida em
15/09/2025
, contra a qual a executada
PANTANAL SISTEMAS ECOLÓGICOS LTDA
.
opôs
E
mbargos de declaração.

Nos termos do art. 1.026 do CPC, “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
”
.

Sobre o efeito interruptivo, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade
[...]” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EREsp
1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
31/10/2023).

O
s
embargos de declaração
foram julgados
improcedentes
em
07/10/2025
, a
decisão foi disponibilizada no
Diário da Justiça Nacional em 08/10/2025
e
publicada em 09/10/2025
, constando o nome de todos os patronos dos executados.

Aplicando-se o disposto no art. 231, V, do CPC, o
prazo de 15 dias úteis
para interposição do
A
gravo de instrumento
teve início em 10/10/2025

e se
encerrou em 03/11/2025
, considerando a suspensão dos prazos nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, por força das
Portarias TJMT/PRES n. 1428/2024 e 1536/2025
, em razão do feriado do
Dia do Servidor Público
.

Todavia, o
A
gravo de instrumento somente foi protocolado em
17/11/2025
, ou seja,

fora do prazo legal
.

Ressalte-se que consta nos autos
segunda intimação eletrônica da mesma decisão
, com ciência registrada em
31/10/2025
.

Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
havendo duplicidade de intimações válidas
, prevalece a
primeira realizada de forma eficaz
, não se reabrindo o prazo recursal
.

Vejamos
:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. [...] (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1839783 PR 2019/0285008-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020).”

“[...] Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).”

No mais, embora a primeira publicação da decisão não tenha mencionado expressamente o nome da parte agravante,
constou o nome de seu patrono regularmente habilitado
,

Dr.
Paulo Arthur Gomes Cors
ino

OAB MT27536/O
, o que
é suficiente para a validade da intimação, n
ão havendo, portanto, qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu ação monitória com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono. O banco agravante afirma inexistência de prévia intimação pessoal, aponta ausência de publicações no Diário da Justiça e sustenta violação ao contraditório. Requer o prosseguimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica e a intimação por AR atendem ao requisito legal de intimação pessoal para evitar extinção por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015, e se houve respeito ao contraditório. Avalia-se também a pertinência da Súmula no 240/STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão que ordenou a intimação da parte autora foi publicada em nome do advogado cadastrado.

4. As intimações foram válidas, porquanto houve ciência pelo portal do
PJe

e também
por AR. A parte autora permaneceu inerte, ultrapassando o prazo legal.

5. A Súmula no 240/STJ não incide. O réu não foi citado, de modo que não houve
triangularização
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “É válida a extinção por abandono quando a parte, regularmente intimada pelo sistema eletrônico, diário e por AR, permanece inerte.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000772-33.2008.8.11.0023, Rel. Des. (informado nos autos), j. 19.11.2025, DJE 19.11.2025.

(N.U 1004063-79.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim, impõe-se o não conhecimento do Agravo de instrumento, por flagrante intempestividade
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade e com base no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO

do
Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026